Tribunal: STF
Processo: RHC 230946
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Gustavo Augusto Greghi, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 780.854/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e do pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas na residência do réu sem autorização judicial, dizendo-as obtidas mediante ilegal invasão de domicílio, bem como aponta erronia na fixação do regime fechado. 



    Ao final, busca o provimento do recurso,



    “para que seja reconhecida a ilicitude da prova colhida sem a observância da garantia da inviolabilidade do domicílio e, consequentemente, e consequente DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO, com a absolvição do Paciente, com fulcro no art. 386, II, do CPP, ante a ausência de materialidade, nos termos da fundamentação supra. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a absolvição, requer que o regime inicial de cumprimento de pena seja o semiaberto.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, mediante parecer assim ementado (doc. 82):



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude das provas em função da invasão de domicílio. Tema 280 RG. Precedentes. Violação de domicílio não caracterizada. Ingresso autorizado. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. A entrada dos policiais na residência foi autorizada pelo genitor do réu, conforme ele próprio assumiu em depoimento judicial. Logo, é valida a busca domiciliar. 



2. Há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (laudo de exame químico-toxicológico), de que o paciente tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 8,38g de cocaína, 53,54g de maconha e 4,68g da droga sintética MD, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 



3. Estabelecida pena final em 5 anos e sendo reincidente o réu, o regime inicial fechado é o cabível para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 4. Agravo regimental não provido.” (doc. 46)



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita.



    Ademais, para a análise da alegada ilicitude das provas colhidas seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    Por fim, no que concerne à imposição do regime inicial fechado, o concluiu pela inexistência de ilegalidade, pois considerada a reincidência do recorrente. Tem-se, portanto, entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, segundo o qual “a reincidência afasta regime menos gravoso” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente